Tribunal: TJPA
Processo: 0020804-66.2012.8.14.0401
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): MARIA EDWIGES MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3436 - Apropriação indébita
Data de julgamento: 2021-09-10

Ementa:
APROPRIAÃÃO INDÃBITA. PRINCÃPIO DA INSIGNIFICÃNCIA NÃO TEM APLICABILIDADE EM CASOS DE REITERAÃÃO DA CONDUTA DELITIVA. NÃO SENDO TODAS AS CIRCUNSTÃNCIAS JUDICIAIS DO ART. 59 DO CP FAVORÃVEIS AOS RÃUS, NÃO PODEM SER AS PENAS-BASE FIXADAS NO MÃNIMO LEGAL. CONHECIMENTO E IMPROVIMENTO.

Inteiro teor:
ACÓRDÃO_______________
1ª Turma de Direito Penal
Processo N°: 0020804-66.2012.8.14.0401
Origem: 7
a
VARA CRIMINAL DE BELÉM

Apelante: IRSON RODRIGUES DE CASTRO
Apelado: A JUSTIÇA PUBLICA
Relatora: DESA. MARIA EDWIGES MIRANDA LOBATO
Procurador de Justiça: HAMILTON NOGUEIRA SALAME
EMENTA

APROPRIAÇÃO INDÉBITA. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA NÃO TEM APLICABILIDADE EM CASOS DE REITERAÇÃO DA CONDUTA DELITIVA. NÃO SENDO TODAS AS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DO ART. 59 DO CP FAVORÁVEIS AOS RÉUS, NÃO PODEM SER AS PENAS-BASE FIXADAS NO MÍNIMO LEGAL. CONHECIMENTO E IMPROVIMENTO.
ACÓRDÃO

Acordam os Exmos Desembargadores componentes da Egrégia 1ª Turma de Direito Penal, à unanimidade de votos, para conhecer e negar provimento ao recurso, tudo nos termos do voto da Desembargadora Relatora.
RELATÓRIO

Tratam os autos de Recurso de Apelação interposto pela Defensoria Pública, em favor de
IRSON RODRIGUES DE CASTRO
(fls. 98/110), em face da sentença prolatada pelo MM. Juízo de Direito da 7
a
Vara Criminal de Belém, que o condenou à pena 01 (um) ano de 03 (três) meses de reclusão, bem como ao pagamento de 68 (sessenta e oito) dias-multa, pela prática do delito tipificado no art. 168 CPB, sendo a pena privativa de liberdade substituída por 02 (duas) penas restritivas de direito, nos moldes do art. 44 do CPB, conforme sentença de fls. 78/84.

Noticia a peça acusatória que no dia 17 de junho de 2012 por volta de 10h, a vítima locou ao denunciado quinze jogos de mesa de bar, pelo valor de R$ 45,00 (quarenta e cinco) reais.

Relata que o denunciado, não devolveu a locação no prazo estipulado e ainda aduziu que o réu vendeu as referidas mesas e cadeiras alugadas, pelo valor de R$ 120,00 (cento e vinte) reais à Sra. Zerlinda Ferreira Cardoso.

Foi denunciado e condenados nas sanções punitivas do art. 168 do CP (apropriação indébita).

Apelou pleiteando o reconhecimento do princípio da insignificância, a atipicidade da conduta e, por fim, a aplicação da pena-base no mínimo legal.

Em contrarrazões o representante do Ministério Público manifestou-se pelo conhecimento e improvimento do apelo. No mesmo sentido foi o parecer da Procuradoria de Justiça.

Os autos foram revisados. É o relatório.
VOTO

Conheço do apelo e passo a analisá-lo.

A aplicação do princípio da insignificância, ou a admissão de um crime de bagatela, reflete o entendimento de que o Direito Penal deve intervir subsidiariamente, somente nos casos em que a conduta ocasione lesão jurídica de certa gravidade, devendo ser reconhecida a atipicidade de perturbações jurídicas leves, consideradas não só no seu sentido econômico, mas também em função do grau de ofensa imposta à sociedade.

Em conformidade com esse entendimento é o ensinamento doutrinário de Damásio E. de Jesus (
Código Penal Anotado,
18º ed. Ver. São Paulo: Saraiva), transcrito a seguir:
¿Princípio da insignificância. Ligado aos chamados `crimes de bagatela¿ (ou `delitos de lesão mínima¿), recomenda que o direito penal, pela adequação típica, somente intervenha nos casos de lesão jurídica de certa gravidade, reconhecendo a atipicidade do fato nas hipóteses de perturbações jurídicas mais leves (pequeníssima relevância material). Esse princípio tem sido adotado pela nossa jurisprudência nos casos de furto de objeto material insignificante (subtração de um pano de chão, sapatos usados de pouco valor, uma passagem de ônibus, etc.)¿

Para a verificação da ofensa mínima da conduta, apta a torná-la atípica, deve se levar em consideração os seguintes requisitos: a mínima lesão da conduta do agente;
nenhuma periculosidade social da ação
; o reduzido grau de reprovação do comportamento; e a
inexpressividade da lesão jurídica provocada
, salientando que o Direito Penal não deve se ocupar de condutas que, diante do desvalor do resultado produzido, não representem prejuízo relevante, seja ao titular do bem jurídico tutelado, seja à integridade da própria ordem social.

Como muito bem salientou o Custos Legis,
verbis:

¿Diante do fato acima exposto, vê-se que a conduta apurada nos presentes autos não pode ser considerada minimamente ofensiva, tendo em vista a contumácia do apelante na prática de delitos, não se mostrando, portanto, compatível com a aplicação do princípio da insignificância, sob pena de implicar em verdadeiro estímulo à prática criminosa, situação que contribuiria para aumentar ainda mais o clima de insegurança hoje vivido pela coletividade.

Com efeito, o criminoso contumaz, como no caso vertente, mesmo que pratique crimes de pequena monta, não pode ser tratado pelo sistema penal como se tivesse praticado condutas irrelevantes, pois delitos considerados ínfimos, quando analisados isoladamente, mas relevantes quando analisados em conjunto, seriam transformados pelo infrator em verdadeiro meio de vida.

Portanto, comportamentos contrários à lei penal, ainda que insignificantes à primeira vista, quando constantes, perdem a característica da bagatela e devem se submeter à sanção penal, em razão de sua reprovabilidade.

Comungando desse entendimento, o Supremo Tribunal Federal, ao julgar o HC 102.088/RS, consignou que o princípio da insignificância não foi estruturado para resguardar e legitimar constantes condutas desvirtuadas, mas para impedir que desvios de condutas ínfimos e isolados sejam sancionados pelo direito penal, fazendo-se justiça no caso concreto. Assim, tem-se que comportamentos contrários à lei penal, mesmo que insignificantes, porém constantes, perdem a característica de bagatela e devem se submeter às normas de direito penal, ante a sua reprovabilidade. Vejamos a ementa do referido julgado:

A tipicidade penal não pode ser percebida como o trivial exercício de adequação do fato concreto à norma abstrata. Além da correspondência formal, para a configuração da tipicidade, é necessária uma análise materialmente valorativa das circunstâncias do caso concreto, no sentido de se verificar a ocorrência de alguma lesão grave, contundente e penalmente relevante do bem jurídico tutelado. 2. Para a incidência do princípio da insignificância, devem ser relevados o valor do objeto do crime e os aspectos objetivos do fato - tais como a mínima ofensividade da conduta do agente, a ausência de periculosidade social da ação, o reduzido grau de reprovabilidade do comportamento e a inexpressividade da lesão jurídica causada. 3. O grande número de anotações criminais na folha de antecedentes do Paciente e a notícia de que ele teria praticado novos furtos, após ter-lhe sido concedida liberdade provisória nos autos da imputação ora analisados, evidenciam comportamento reprovável. 4. O criminoso contumaz, mesmo que pratique crimes de pequena monta, não pode ser tratado pelo sistema penal como se tivesse praticado condutas irrelevantes, pois crimes considerados ínfimos, quando analisados isoladamente, mas relevantes quando em conjunto, seriam transformados pelo infrator em verdadeiro meio de vida. 5. O princípio da insignificância não pode ser acolhido para resguardar e legitimar constantes condutas desvirtuadas, mas para impedir que desvios de conduta ínfimos, isolados, sejam sancionados pelo direito penal, fazendo-se justiça no caso concreto. Comportamentos contrários à lei penal, mesmo que insignificantes, quando constantes, devido a sua reprovabilidade, perdem a característica da bagatela e devem se submeter ao direito penal. 6. Ordem denegada. (HC 102.088/RS, Relatora: Min. Cármen Lúcia, Órgão julgador: 1a Turma, julgado em 06/04/2010).

Nesse mesmo sentido, colhem-se os seguintes julgados do STJ:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESECIAL PENAL E PROCESSUAL PENAL. DESCAMINHO. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. REITERAÇÃO DELITIVA. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO DESPROVIDO. 1. Não impede o princípio da insignificância aos delitos de descaminho nos casos em que o réu é reiteradamente autuado em processos administrativo- fiscais. Precedentes. 2. Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no REsp: 1733681/PR, Relator: Ministro Joel llan PaciomiK, Data de Julgamento: 21/06/2018, Quinta Turma, Data de Publicação: DJe 29/06/2018).

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FURTO. HABITUALIDADE DELITIVA. ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. A jurisprudência desta Quinta Turma reconhece que o princípio da insignificância não tem aplicabilidade em casos de reiteração da conduta delitiva, salvo excepcionalmente, quando as instâncias ordinárias entenderem ser tal medida recomendável diante das circunstâncias concretas do caso, o que não se infere na hipótese em apreço, máxime por se tratar de réu contumaz na prática de crimes contra o patrimônio. Precedentes. 2. Inviabiliza-se o reconhecimento do crime bagatelar, porquanto o crime de furto foi qualificado pelo rompimento de obstáculo, circunstância concreta desabonadora, nos termos da jurisprudência deste Tribunal Superior. 3. Agravo regimental não provido. (STJ - AgRg no AREsp 1137816/MS, Rei. Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 03/10/2017, DJe 11/10/2017).

Dessa forma, comprovada nos autos a materialidade e a autoria delitiva por meio do auto de apresentação e apreensão de objeto (fl. 05 do IPL em apenso), dos depoimentos testemunhais e pela confissão do apelado em juízo (mídia de fl. 74), assim como constatada a habitualidade delitiva do mesmo, não há como se reconhecer a atipicidade material da conduta pela incidência do princípio da insignificância no presente caso, devendo ser mantida a sentença condenatória proferida pelo juízo a quo, para condenar o apelado nas sanções punitivas do art. 168 do Código Penal.¿

Em razão do exposto, não há como reconhecer o princípio da insignificância e, consequentemente, a atipicidade da conduta.

Quanto à pena-base no mínimo legal, mais uma vez não deve prosperar a tese defensiva, haja vista que o apelante é reincidente na prática de crimes, o que afasta a aplicação da sanção-inicial.

A dosimetria da pena é matéria sujeita a certa discricionariedade judicial. O Código Penal não estabelece rígidos esquemas matemáticos ou regras absolutamente objetivas para a fixação da pena. Cabe às instâncias ordinárias mais próximas dos fatos e das provas, fixar as penas de acordo com o caso em concreto.

Pacífica é a jurisprudência no sentido de que, existindo circunstâncias judiciais desfavoráveis ao réu, a pena-base não deve ser aplicada em seu grau mínimo,
verbis:

TJRS:
¿Não sendo todas as circunstâncias judiciais do art. 59 do CP favoráveis aos réus, não podem ser as penas-base fixadas no mínimo legal¿
( RJTJERGS 230/97).

TJAP
: ¿
Sendo as circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do CP parâmetros da quantificação da pena, compreende-se que a sanção base somente pode ser fixada em seu grau mínimo quando todas elas militam em favor do acusado, uma vez que são vinculantes, de sorte que, mesmo quando apenas uma delas compromete o agente, o afastamento do marco inicial se torna imperioso
¿ (
RT
767/620).

Diante do exposto, em consonância com o parecer ministerial, conheço do apelo e nego provimento. É o voto.

Belém, 09 de setembro de 2021

Desa. Maria Edwiges de Miranda Lobato - Relatora